Tribunal: TJMT
Processo: 0028049-57.2014.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0028049-57.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SONIA MARIA MARZENTA NIGNO - CPF: 776.665.691-49 (EMBARGANTE), RICARDO NIGRO - CPF: 544.586.681-53 (ADVOGADO), DIOGO GALVAN - CPF: 027.561.739-40 (ADVOGADO), ESPOLIO DE HISA SANO (EMBARGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), YOSHIKO SANO DE SOUZA - CPF: 140.435.721-15 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS DE DECLARACAO REJEITADOS.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Sônia Maria Marzenta Nigno em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação n. 0028049-57.2014.8.11.0041 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão, contradição e obscuridade.

Inconformada, a embargante
sustenta que o v. acórdão foi omisso, contraditório e obscuro, trazendo exatamente as mesmas alegações postas no recurso de apelação.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 106647483), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Pois bem. Apesar da embargante alegar a ocorrência de omissão, contradição e obscuridade no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Já a obscuridade se detecta no texto da decisão, no tocante a sua falta de clareza, sem possuir relação com a análise das provas dos autos.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ NÃO ELIDIDA NA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA PROVA DOS AUTOS.

[...]

3.

A
obscuridade passível de correção é a que se detecta no texto da decisão, referente à falta de clareza, sem relação com a análise das provas dos autos
.

4. Ausência de violação do art. 535 do Código de Processo Civil. Decisões proferidas com base nas provas dos autos.

5. Recurso especial não provido.”
(REsp n.
928075
/PE, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão, contradição e obscuridade estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Inicialmente, mister se faz constar que a usucapião extraordinária de imóvel urbano encontra amparo legal no art. 1.238, do C. Civil, senão vejamos, verbis:

“Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.”

Consoante o magistério de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, “É certo que a usucapião extraordinária caracteriza-se pela longa duração da posse (quinze ou dez anos), dispensando-se os requisitos formais do justo título e da boa-fé. Assim, basta a posse contínua, com animus domini, sem interrupção nem oposição, acrescida em alguns casos de qualificação pela função social” (Curso de Direito Civil, Vol. 5, 13a Ed., Salvador: Editora JusPodivm, 2017 - negritei)

À vista disso, cabe a apelante demonstrar de forma real que exercem a posse mansa e pacífica dos imóveis, pelo prazo exigido na lei, sem interrupção e nem oposição, utilizando-o para sua moradia e de sua família.

Assim, é cediço que o CPC, em seu art. 373, inc. I, preceitua que compete a quem alega comprovar o fato constitutivo de seu direito
.

Acerca do tema, a meritória doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, leciona:

“10. Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (DIG.XXII,3,2). O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito”. (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 9a ed. Rev. Atual. e Ampl. - São Paulo: RT, 2006)

Neste tear de argumentação, cabe registrar o entendimento clareador de Fredie Didier Jr:

“O princípio da aquisição processual - chamado por alguns de princípio do ônus objetiva, em terminologia que não é a nossa - não se confunde com o ônus objetivo da prova, mas com ele se relaciona. O ônus objetivo entra em campo quando há uma insuficiência probatória e impõe a regra de julgamento desfavorável àquele que tinha o encargo de produzir provas, mas dele não se desincumbiu.” (Curso de Direito Processual Civil, Teoria Geral da Prova, v. 2, 4a Ed., Bahia: Editora JusPodivm, 2009)

In casu, em que pese as alegações da apelante de que comprovou os requisitos legais da usucapião extraordinária, o certo é que no pacto firmado entre as partes consta que o comprador entraria na posse precária do imóvel (id. 92679960 – pág. 51/52), o que somente seria desfeito com o pagamento do valor acordado pelo aludido bem, contudo, ante a inadimplência contratual ocorrida, foi ajuizada ação de execução pela vendedora (id. 92679960 – pág. 47/50), sendo de clareza solar a oposição à posse exercida e, via de consequência, a ausência do animus domini exigido pela referida norma legal.

Assim, pelo que se denota do conjunto probatório produzido nos autos, fica evidenciado que a autora, ora apelante, não demonstrou de forma cabal que está na posse ininterrupta e sem oposição do imóvel alhures, com animus domini, nos termos do art. 1.238, do C. Civil
.

Assim sendo, embora a recorrente alegue que o d. magistrado não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, destaco que nos termos do art. 371, do CPC, “O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.” (Manual de Direito Processual Civil, 6a Ed. Rev. Atual. e Amp. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 – negritei)

Já à luz do novo diploma processual civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de livre convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

(...)

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650).

Nessa trilha, perfeita a conclusão do d. magistrado, confira, verbis:

“Infere-se dos autos que o imóvel em apreço foi objeto do “Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra” firmado em 2 de março de 1988, tendo como vendedora a Senhora Hisa Sano e como comprador o Senhor Vicente Olavo Nigro, casado, à época, com a Senhora Sônia Maria Marzento Nigro, conforme consta do referido instrumento (Id 41617417, p. 51-52), verificando-se, ainda, em sua cláusula terceira, que o comprador neste ato “
entra na posse precária do imóvel
, recebendo-o nas condições em que se encontra, com armários, lustres, carpetes, cortinas, boxes e luminárias” (destaquei).

Verifica-se, assim, que a alegada posse da autora desde o ano de 1988 coincide com a compra do imóvel pelo esposo e com o expresso reconhecimento deste de que passou a exercer naquela ocasião a posse precária do apartamento objeto da promessa de compra e venda
.

Colhe-se dos autos, também, que naquele mesmo ano de 1988, precisamente em julho, a vendedora, já falecida e hoje tendo o espólio representado pela inventariante,
ingressou com ação de execução de título extrajudicial em face do comprador, esposo da ora demandante, e da própria demandante, em virtude do inadimplemento contratual, de forma que esta, independentemente do fato de não ter firmado o contrato de promessa de compra e venda, tinha plena ciência da precariedade da posse exercida desde o início e do não pagamento do contrato pelo esposo
.

Como se vê até aqui, a posse invocada pela autora é de natureza injusta, pois exercida por meio de precariedade, ou seja, “obtida com abuso de confiança ou de direito”,
[1]
não se configurando, assim, a necessária posse do imóvel como seu, isto é, com
animus domini,
conforme exige o art. 1.238 do Código Civil, reproduzido mais acima
.

[...]

Cabe reforçar, pois, o entendimento de que o fato de a autora ter sido excluída do processo de execução por ilegitimidade não influencia na compreensão de que sempre exercera posse precária, na medida em que tinha a exata consciência da situação do imóvel na relação jurídica de compra e venda, mormente por ter sido acionada judicialmente pelo inadimplemento contratual
.

Além do mais, a própria autora traz argumento contrário a sua tese, uma vez que afirma, com apoio doutrinário, que a posse de origem precária jamais se convalida, não migrando do estado de detenção para o estado de posse, diferentemente do que ocorre com a posse violenta ou clandestina, pois ela nunca cessa, como ensina a doutrina clássica:

[...]

Com efeito, não se reconhecendo o
animus domini
, desnecessário se mostra o exame dos demais requisitos indispensáveis à caracterização da usucapião extraordinária.” (id. 92679976 – negritei e grifei)

Dessa forma, é de clareza solar a recorrente não demonstrou que exerceu a posse mansa e pacífica dos imóveis, pelo prazo exigido na lei, sem interrupção e nem oposição, com animus domini, razão pela qual a r. sentença não merece reforma
.

Nesse sentido é o entendimento desse Sodalício, in verbis:

“RAC – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – IMÓVEL URBANO – REQUISITO TEMPORAL NÃO PREENCHIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Usucapião na modalidade extraordinária dispensa os requisitos formais do justo título e boa-fé, bastando a prova da posse por 15 (quinze) ou 10 (dez), em caso de estabelecimento de realização de serviço de caráter produtivo, à luz do art. 1.238 e parágrafo único do CPC.

2 - No caso concreto, não ficou demonstrado o exercício da posse mansa e pacífica, com o animus domini, pelo lapso necessário à aquisição originária
.” (RAC n. 111.852/2017, 2a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 31.01.2018 – negritei)

“USUCAPIÃO – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, I, CPC – REQUISITOS NÃO COMPROVADOS – RECURSO DESPROVIDO.

O art. 373, I, do CPC preceitua que cabe a quem alega comprovar o fato constitutivo de seu direito, de modo que competia ao autor demonstrar de forma real que exerce a posse mansa e pacífica do imóvel, ônus do qual não se desincumbiu
.

A posse do antecessor acresce à do sucessor, cuja soma deve ser admitida para configurar a usucapião extraordinária.” (RAC n. 132.589/2017, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 18.04.2018 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE USUCAPIÃO IMPROCEDENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS – POSSE IRREGULAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a procedência do pedido de usucapião extraordinária, é necessária a comprovação do exercício da posse, que perdure, ininterruptamente, por determinado período de tempo, de forma mansa e pacífica, com a intenção do possuidor de tê-la como sua, inteligência do art. 1.238, do CCB.

Se os requeridos se opuseram a posse sustentada pela apelante e comprovaram a titularidade sobre o espaço físico que a autora postula o reconhecimento de domínio, age com acerto a sentença que julgou improcedente a ação de usucapião, porquanto ausente os requisitos necessários ao reconhecimento da prescrição aquisitiva
.” (RAC n. 0024524-43.2009.8.11.0041, 4a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 08.09.2021 – negritei)

[...]”
(id. 102857953 – negritei e grifei)

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão, contradição e obscuridade no v. acórdão quanto a comprovação da posse do bem pelo prazo prescricional aquisitivo pela embargante e da presença de
animus domini
na espécie, pois, no pacto firmado entre as partes consta que o comprador entraria na posse precária do imóvel (id. 92679960 – pág. 51/52), o que somente seria desfeito com o pagamento do valor acordado pelo aludido bem, contudo, ante a inadimplência contratual ocorrida, foi ajuizada ação de execução pela vendedora (id. 92679960 – pág. 47/50), sendo de clareza solar a oposição à posse exercida e, via de consequência, a ausência do
animus domini
exigido pela referida norma legal.

Assim, pelo que se denota do conjunto probatório produzido nos autos, reafirmo que a autora, ora recorrente, não demonstrou de forma cabal que está na posse ininterrupta e sem oposição do imóvel alhures, com
animus domini
, nos termos do art. 1.238, do C. Civil.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações das embargantes demonstram manifesta vontade em tumultuar o feito, mormente pelo fato de ter trazido exatamente as mesmas razões postas no recurso de apelação, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando a mesma advertida desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 24 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021